Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-27.2020.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-27.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), IRACI ALENCAR DE SOUZA - CPF: 813.340.871-72 (EMBARGANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – MODALIDADE DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo banco, ora apelante, tão somente para
declarar a regularidade do contrato nº. 578326726 e redistribuir o ônus da sucumbência, mantendo a sentença nos demais termos.

Alega a parte embargante que o acórdão partiu de premissa fática equivocada, porquanto devidamente comprovada a perda de margem consignável da embargada, o que deu causa à sua inadimplência e, portanto, não há se falar em negativação indevida.

Defende que
havendo
“insuficiência de margem para a realização dos descontos, precisamente o que ocorreu no caso em comento, é responsabilidade do Cliente o acompanhamento dos efetivos descontos e a realização de pagamento por meio alternativo, no caso de ausência da consignação” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id. 9201263).

Contrarrazões ofertadas, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 92243954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se no caso concreto que a instituição bancária desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço bancário, não há razões para se declarar a nulidade do negócio jurídico. Entretanto, o contrato reclamado refere-se a empréstimo consignado, modalidade em que os descontos são efetivados diretamente na folha de pagamento da autora, restando inconteste a ilegalidade na inscrição de seu nome nos órgãos de restrição de crédito, sobretudo considerando a não comprovação da ausência de margem consignável disponível para desconto em folha, tampouco de que a parte autora tenha sido notificada sobre o fato, pelo que deve ser responsabilizada pela negativação indevida.

Em caso de responsabilidade extracontratual a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ)”.

O banco embargante argumenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada, porquanto devidamente comprovada a perda de margem consignável da embargada, o que deu causa à sua inadimplência e, portanto, não há se falar em negativação indevida.

Em que pese as alegações da parte embargante, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, restando fundamentado que embora comprovada a relação jurídica, não houve a devida comprovação de perda de margem e nem mesmo de notificação da consumidora acerca de tal fato, conforme
excerto, que cito:

“(...) Por outro lado, em relação à negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, tenho que melhor sorte não socorre ao banco recorrente.

É que o contrato reclamado refere-se a empréstimo consignado, modalidade em que os descontos são efetivados
diretamente na folha de pagamento da autora
, restando inconteste a ilegalidade na inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.

Isso porque,
e
m que pese o banco alegar a ausência de margem consignável disponível para desconto em folha, não há nos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação, tampouco de que a parte autora tenha sido notificada sobre o fato, ônus que incumbia ao apelante
.

Em outros termos, embora o banco requerido/apelante tenha apresentado cópia de contrato celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a demonstrar a legalidade da negativação do nome da autora.

Nesse ponto, é assertiva a decisão da Magistrada de primeiro grau,
onde se destaca, in verbis, o entendimento esposado na r. sentença:

“Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, juntando o contrato realizado entre as partes, devidamente assinado pela autora, contudo, conforme já mencionado e o extrato colacionado no ID 50237240 página 2, o desconto é realizado diretamente da conta da autora, não havendo motivos para a negativação”. (sentença de Id 86547031)

Ressalte-se, ademais, que eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não poderia ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidora, eis que a mesma não tem ingerência sobre tal transação, não podendo eventual inadimplência lhe ser atribuída, já que tinha legítima expectativa de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta positiva de sua parte, como tradicionalmente ocorre nas operações que envolvem empréstimos consignados em folha de pagamento, tanto que analisando o extrato fornecido pelo INSS é possível vislumbrar o desconto da prestação equivalente (R$17,00) sobre os proventos de aposentadoria (Id 86548728 – pág. 2) (...)”
.

Desse modo, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021